Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. PEDIDO REDUÇÃO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO INCAPACIDADE FINANCEIRA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de alimentos para majorar a pensão devida à filha menor para 80% do salário-mínimo, com manutenção do plano de saúde, além da condenação ao pagamento de custas e honorários.
2. O apelante sustenta incapacidade financeira para arcar com o valor fixado, em razão de renda limitada e existência de outros dependentes, e requer a redução dos alimentos para o valor ofertado em contestação, com concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao apelante; e (ii) se a majoração dos alimentos para 80% do salário-mínimo, acrescida do custeio do plano de saúde, observa o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando comprovada a hipossuficiência econômica, não podendo a parte ser prejudicada por omissão do juízo de origem quanto à análise do pedido.
5. A revisão dos alimentos exige prova de alteração superveniente nas necessidades da alimentanda ou na capacidade contributiva do alimentante, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699 do Código Civil.
6. Restou demonstrado o aumento das necessidades da menor em razão da evolução etária, tornando insuficiente o valor anteriormente fixado.
7. A existência de outros dependentes não afasta o dever prioritário de sustento da filha menor, que possui proteção constitucional e legal reforçada.
8. O valor fixado revela-se proporcional às necessidades da alimentanda e compatível com a capacidade econômica do genitor, inexistindo prova de impossibilidade de cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade de justiça deferida ao apelante.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça é devida quando comprovada a hipossuficiência econômica, ainda que não apreciada oportunamente pelo juízo de origem. 2. A majoração dos alimentos é legítima quando demonstrado o aumento das necessidades da alimentanda, observado o binômio necessidade–possibilidade, sendo prioritário o sustento do filho menor.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2064523, 0708074-52.2022.8.07.0004, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2025, publicado no DJe: 18/11/202.